Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. USUCAPIÃO. COMODATO TÁCITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por ex-companheira contra sentença pela qual julgada procedente ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis, determinada a venda de imóvel partilhado em união estável e condenada ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem a partir da citação. O juízo de origem também rejeitou pedido reconvencional de ressarcimento por benfeitorias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos para a usucapião ou, subsidiariamente, para a caracterização de comodato tácito; (iii) determinar se a apelante faz jus a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, julga suficientes os elementos constantes dos autos para formar o convencimento, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal ou documental adicional (CPC, arts. 355, 370 e 371; STJ, REsp 469.557/MT).
Usucapião não se configura em hipóteses de copropriedade reconhecida em sentença de partilha, pois a posse exercida por um dos condôminos decorre de mera tolerância do outro, sem animus domini, caracterizando-se comodato tácito (CC, arts. 1.238 a 1.244).
Comodato tácito se encerra com a oposição formal do coproprietário, que, no caso, deu com a citação válida, marco inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do bem mediante arbitramento de aluguéis (CC, arts. 389 e 406).
O comodatário não tem direito à restituição de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (CC, arts. 582 e 584). Ademais, a apelante não comprovou tratar-se de benfeitorias necessárias, nem a autorização do coproprietário, incidindo ainda a prescrição trienal para eventual ressarcimento (CC, art. 206, §3o, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito ou os autos já contêm elementos suficientes para a decisão.
A posse exclusiva de imóvel comum por ex-companheiro caracteriza comodato tácito, não ensejando usucapião.
A citação válida encerra o comodato tácito e constitui o termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel.
O comodatário não tem direito a ressarcimento por benfeitorias, salvo se comprovadas como necessárias, urgentes e autorizadas pelo comodante.
O pedido de ressarcimento de benfeitorias prescreve em três anos a contar do desembolso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, arts. 1.238 a 1.244, 1.219, 582, 584, 884, 206, §3o, IV, 389 e 406; CPC/2015, arts. 355, 370, 371, 487, I, 730 e 881.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06/05/2010, DJe 24/05/2010; TJDFT, Acórdão 1227537, Rel. GisLene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 29/01/2020; TJDFT, Acórdão 1275210, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/08/2020; TJDFT, Acórdão 1666351, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15/02/2023; TJDFT, Acórdão 1210965, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23/10/2019; TJDFT, Acórdão 1278815, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/08/2020.